Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD quando demonstrada alteração na situação econômica do executado, sendo prescindível o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização dos bens do devedor.
2. A reiteração da pesquisa contribui para a efetividade da execução, sendo feita em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional, a fim de satisfazer a tutela pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.